Tribunal: TJSP
Processo: 1019754-77.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - Sociedade de advogados - Pretensão da impetrante de declaração do seu direito ao enquadramento ao regime especial de recolhimento de ISS das sociedades uniprofissionais -Tratando-se de sociedade de advogados, o recolhimento do ISS deve se dar na forma fixa, de acordo com o disposto no art. 9o do Decreto-lei no 406/68 - Característica peculiar das sociedades

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - Sociedade de advogados - Pretensão da impetrante de declaração do seu direito ao enquadramento ao regime especial de recolhimento de ISS das sociedades uniprofissionais -Tratando-se de sociedade de advogados, o recolhimento do ISS deve se dar na forma fixa, de acordo com o disposto no art. 9o do Decreto-lei no 406/68 - Característica peculiar das sociedades de advogados que, por determinação legal, não podem ter natureza mercantil - Eventual prática de infração disciplinar que não possui o condão de afastar o fato gerador do ISS ou o regime de tributação a que se submete a contribuinte - Precedentes deste Tribunal - Segurança concedida - Sentença reformada - Recurso provido.